Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729419-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEBIANE TEIXEIRA DE BRITO ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Clebiane Teixeira de Brito Alves contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Noticia o impetrante ter prestado concurso para o cargo de Assistência à Educação, conforme Edital n. 23 de 2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, com respectiva aprovação. Noticia que sua nomeação foi publicada no DODF n. 46, de 8/3/2023, motivo pelo qual a SEEDF lhe enviou telegrama postado no dia 13/3/2023, para que se apresentasse, objetivando a entrega de documentos e respectiva posse. Porém, a correspondência foi entrega somente em 18/4/2023, às 9h21. Então, “providenciou a documentação e exames no dia 19.04.2023 se dirigiu à Secretária de Educação do Distrito Federal para a entrega de documentos, mas, foi informada que não poderiam receber sua documentação, nem providenciar os trâmites para sua posse, pois o mesmo deveria ter se apresentado nos dias 15 ou 16 de março de 2023 (data que não tinha sido comunicado ainda), conforme Aviso N. 01/2023 publicado pela SEEDF, ou seja, a Impetrante teria o prazo de 2 (dois), para tomar posse e que essa era a data, e que não poderia lhe fornecer qualquer protocolo ou declaração que o mesmo havia se apresentado ali”. Pontua que os Correios afirmaram no rastreamento que a destinatária estava ausente em 13/3/2023, quando houve a primeira tentativa de entrega do telegrama, mas que, em realidade, havia pessoas na sua residência nessa data. Inclusive, alega que outras correspondências foram entregues no mesmo dia. Articula ser absurdo “que, segundo o rastreamento, foi feito uma tentativa de entrega na da (sic) 13.03.2023, sendo informado no rastreamento que deveria fazer nova tentativa, porém essa nova tentativa SOMENTE OCORREU MAIS DE 1 (UM) MÊS DEPOIS, resultando na entrega do telegrama somente em 18.04.2023, onde o prazo da Impetrante que era 15 e 16 de março de 2023 havia transcorrido”. Acrescenta que, conforme faz prova nos autos, entrou em contato com o Cebraspe, instituição responsável pela execução do concurso, e não houve alteração de sua conta de correio eletrônico. Inclusive, expõe que, ao realizar a inscrição, forneceu “todas as informações necessárias para a efetivação de seu registro como candidata, ou seja, nome completo, sexo, data de nascimento, números de seus documentos pessoais (RG, CPF, PIS/PASEP, Título de Eleitor), filiação, todos os seus meios de contato, ou seja, números de telefones de casa e de celular, e-mail (clebiane161082@gmail.com) e, sobretudo, seu endereço (onde reside há muitos anos), a saber Setor Bela Vista Rua 1, 100, Bela Vista – São Sebastião/DF”. Sustenta ser indevida a convocação para tomar posse em concurso público apenas via Diário Oficial. Cita julgado que entende amparar sua tese. No ponto, assevera que, a despeito da tentativa de convocação pessoal, o ato foi infrutífero, pois realizado intempestivamente, ferindo o princípio da publicidade. Nesse cenário, acredita estar demonstrado não só a verossimilhança das suas alegações, mas também o direito líquido e certo para sua nomeação. A título de perigo da demora, assinala que a SEEDF está convocando outros aprovados em classificação inferior à sua, além de estar sendo obstada ao recebimento das respectivas verbas salariais, máxime por se encontrar desempregada. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para que seja determinada a sua posse imediatamente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a tutela de urgência a ser deferida. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Procuração ao ID 49224309. Declaração de hipossuficiência ao ID 49224310. Extrato bancário ao ID 49224311. Telegrama ao ID 49224314. SRO - Rastreamento Unificado ao ID 49224314. Decisão ao ID 49263205, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a reserva de vaga da impetrante para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de concessão definitiva da ordem, respeitada a ordem de classificação. Ao ID 49923408, a Secretária de Educação de Estado do Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de se ser atribuição da “Gerência de Seleção e Provimento (GSELP), unidade orgânica subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), nos termos do Decreto n. 38.631, de 20 de novembro de 2017, gerenciar os atos referentes à nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público”, conforme disposição do art. 109, in verbis: Art. 109. À Gerência de Seleção e Provimento - GSELP, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Administração de Pessoas, compete: (...) IV - elaborar os atos de nomeação, convocação e demais atos referentes aos aprovados em concurso público; (...) VII - instruir requerimentos e processos administrativos e judiciais referentes à convocação, à nomeação e à posse de candidatos aprovados em concurso público; VIII - conferir a documentação e fazer registro no sistema próprio informatizado referente à posse de candidatos nomeados para ocupar cargo público; (...) XVI - emitir declaração de nomeação ou posse em concurso público; (...) No mérito, aponta que a “Gerência de Seleção e Provimento encaminhou, em 8 de março de 2023, às 16h45, correspondência eletrônica ao endereço informado pela candidata, qual seja, jailson281074@gmail.com”, no ato da inscrição. Também, informa ter sido disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria o “Aviso no 01/2023, datado de 8/3/2023, atualizado em 17/5/2023, o qual notícia a referida nomeação, bem como apresentara outras informações pertinentes, inclusive a divulgação dos resultados da análise documental e o documento contendo o cronograma referente à posse e abertura do curso de formação, com as correspondentes alterações, e, por fim, o cronograma de escolha de lotação”. Além disso, “com vistas a promover a notificação em caráter pessoal da candidata, fora, ainda, enviado telegrama ao endereço informado pela autora”. Desse modo, entende estar “comprovado que a publicização do ato de nomeação, bem como a notificação da candidata, se deram em mais de um suporte, ou seja, foram utilizados todos os meios legais disponíveis para tornar pública a nomeação e fazer chegar ao conhecimento da interessada o ato em destaque”. Acrescenta, ainda, haver previsão editalícia, no item 13.29, de que o candidato deveria “manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens 13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a SEEDF, após a homologação do resultado final, desde que aprovado”, e de que seria “de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal”. Assim, apregoa inexistir ato ilegal, abuso de poder ou violação a direito líquido e certo que ampare a impetração, pois a nomeação foi tornada sem efeito em decorrência da inércia da impetrante. Requer, portanto, a denegação da ordem. Ao ID 50118462, o Distrito Federal pleiteia seu ingresso no feito e a denegação da ordem. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela desnecessidade de sua intervenção (ID 50947618). É o relatório. Decido. 2. Inicialmente, admite-se o ingresso no feito do Distrito Federal na qualidade de litisconsorte passivo. A impetrante realizou o Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no tocante ao Cargo de Técnico de Gestão Educacional, Especialidade Secretário Escolar, atualmente denominado, em razão da edição da Lei n. 7.142/2022, Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Secretário Escolar, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O certame em referência foi realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e regido pelo Edital Normativo n. 23 - SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, publicado no DODF Edição Extra n. 30, de 14 de outubro de 2016. O resultado foi apresentado no Edital de Resultado Final n. 70 - SEE/DF, de 22 de setembro de 2017, publicado no DODF n. 184, de 25 de setembro de 2017, no qual consta o nome da Impetrante. Obteve a classificação n. 1238o, com a nomeação para o exercício do cargo em comento no Diário Oficial do Distrito Federal n. 46, de 8/3/2023. Noticia a impetrante que a SEEDF lhe enviou telegrama postado no dia 13/3/2023, para que se apresentasse, objetivando a entrega de documentos e respectiva posse. Porém, a correspondência foi entrega somente em 18/4/2023, às 9h21, em segunda tentativa, quando decorrido o prazo para apresentação dos documentos pertinentes, previsto para os dias 15 e 16/3/2023. Pontua que os Correios afirmaram no rastreamento que a destinatária estava ausente em 13/3/2023, quando houve a primeira tentativa de entrega da correspondência, mas que, em realidade, havia pessoas na sua residência nessa data. Inclusive, alega que outras correspondências foram entregues no mesmo dia. Assevera que, a despeito da tentativa de convocação pessoal, o ato foi infrutífero, pois realizado intempestivamente, ferindo o princípio da publicidade. Nesse cenário, acredita estar demonstrado não só a verossimilhança das suas alegações, mas também o direito líquido e certo para sua nomeação. A título de perigo da demora, assinala que a SEEDF está convocando outros aprovados em classificação inferior à sua, além de estar sendo obstada ao recebimento das respectivas verbas salariais, máxime por se encontrar desempregada. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para que seja determinada a sua posse imediatamente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a tutela de urgência a ser deferida. Nas informações, a Secretária suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. A despeito do questionamento da forma de publicização da nomeação da impetrante, especialmente com a alegação de falha no encaminhamento do mencionado telegrama e ausência de envio de e-mail para sua notificação, em rigor, o mandado de segurança é impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal que, por meio do Decreto de 31 de julho de 2023, publicado no DODF na mesma data, tornou sem efeito a nomeação da impetrante, in verbis (ID 50416631): DECRETO DE 31 DE JULHO DE 2023 O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o artigo 17, § 5o da Lei Complementar 840, de 23/12/2011, bem como, a instrução do Processo 00080-00059367/2023-46, resolve: TORNAR SEM EFEITO, por terem solicitado reposicionamento para o final de fila, a nomeação dos candidatos abaixo, publicada no DODF no 046, de 08/03/2023, referente ao concurso Público objeto do Edital Normativo no 23, de 13/10/2016, publicado no DODF Edição Extra no 30, de 14 de outubro de 2016 e Edital de Resultado Final no 70 - SEE/DF, publicado no DODF no 184, de 25 de setembro de 2017, e suas alterações, da Carreira Assistência à Educação, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme a seguir (cargo, especialidade, nome e classificação): (...) CLEBIANE TEIXEIRA DE BRITO ALVES, 1238o; De fato, não remanesce dúvida que a pretensão da impetrante é sua nomeação e posse no cargo de Secretário Escolar, da Carreira Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, conforme redação do art. 100, XXVII, da LODF, compete privativamente ao Governador “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional”. O objetivo da impetrante apenas poderá ser alcançado na hipótese de sindicabilidade do Decreto de 31 de julho de 2023, com subsequente determinação de nomeação/posse pelo Governador do Distrito Federal. Inclusive, para fins de cumprimento da decisão proferida por esta Relatoria, ao ID 49263205, que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a reserva de vaga da impetrante para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de concessão definitiva da ordem, respeitada a ordem de classificação, foi necessário a publicação de Decreto pelo Governador do Distrito Federal, conforme documento minuta ao ID 50416631, p. 52: O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o ar/go 100, incisos XXVI e XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Processo n° 0729419- 52.2023.8.07.0000 e o disposto no Processo Administrativo SEI-GDF n° 00080-00175810/2023-25, resolve: DECLARAR reservada uma vaga em benefício da candidata CLEBIANE TEIXEIRA DE BRITO ALVES, aprovada em 1238° lugar, para a especialidade Secretário Escolar do Cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, concurso público a que se refere o Edital Normativo no 23/2016-SEE/DF, de 13/10/2016, publicado por meio do DODF Edição Extra no 30, de 14/10/2016, e homologado mediante Edital no 70 - SEE/DF, DE 22/09/2017, publicado no DODF n° 184 de 25/09/2017. IBANEIS ROCHA Compartilhando do mesmo entendimento, os claros julgados do e. Conselho Especial do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORA-GERAL DO CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO NEGRO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. Nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Governador do Distrito Federal nomear os servidores da Administração Pública Direta. A Diretora-Geral do CEBRASPE não tem legitimidade passiva para o mandado de segurança em que o impetrante pretende sua nomeação e posse em cargo público. Após ajuizar ação ordinária e obter sentença, já transitada em julgado, que anulou a sua exclusão da lista de candidatos negros, o impetrante foi reinserido na mencionada lista, na 7a classificação, tendo a Administração reconhecido o seu direito à nomeação, sobretudo porque já haviam sido nomeados os candidatos aprovados até a 25a colocação da aludida lista. Diante da demora da Administração Pública, deve ser concedida a segurança pretendida para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo. (Acórdão 1699837, 07003056820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TELEGRAMA COM ENDEREÇO ERRADO. FINALIDADE NÃO ATINGIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra suposto ato ilegal do Governador do Distrito Federal, ao determinar a realização de comunicação de nomeação de candidato, no endereço equivocado. 2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 3. "A simples publicação do ato de nomeação no diário oficial não é suficiente, por si só, para atender aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e do interesse público." (Acórdão 1275055, 07041597520208070000, Relator: João Egmont, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. O telegrama enviado para endereço equivocado não cumpre a finalidade proposta de comunicar pessoalmente a nomeação do candidato aprovado em concurso público. 5. Segurança concedida. (Acórdão 1403410, 07311367020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PESSOAL POR TELEGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. I - A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança. II - O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame, conforme disponibilização em sítio eletrônico. III - Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que nomeia o candidato para o cargo de Professor da Educação Básica por meio de publicação do edital no Diário Oficial e na internet, conforme previsto no edital. Além disso, encaminha correio eletrônico para o email informado pelo candidato. IV - A Lei Distrital 1.327/96, que previa a convocação pessoal por telegrama dos candidatos de concurso público, foi revogada pela Lei Distrital 4.949/12. V - Segurança denegada. (Acórdão 1392088, 07221104820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 14/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em que pese ter sido deferido parcialmente o pedido liminar, reconhece-se a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Educação e, por conseguinte, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Acrescenta-se, constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui assento neste órgão judicial, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança nesta 2a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[1]. Conforme art. 13, I, “c”, do RITJDFT[2], compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de segurança contra atos do Governador do Distrito Federal, mas a impetrante não indicou a mencionada autoridade no polo passivo do writ, o que impede a remessa dos autos ao reportado órgão jurisdicional. Convém destacar que, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível concessão de oportunidade de apresentação de emenda à inicial para que seja alterada a autoridade indicada para figurar no polo passivo da demanda, quando ensejar a modificação do órgão julgador. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO PELO CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. NÃO APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. 1. Nos termos de pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, se houver equívoco na indicação da autoridade coatora, não é adequado oportunizar a emenda à inicial do mandado de segurança, caso a correção implique na alteração da competência do órgão jurisdicional, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito. 2. Na hipótese de o mandado de segurança atacar ato derivado de órgão colegiado, deve ser apontado, como autoridade coatora, o seu representante. Precedentes. 3. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado contra o acórdão proferido pelo Conselho de Recursos, em processo administrativo. 4. O Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil e o Chefe do Departamento de Controle e Análises de Processos Administrativos Punitivos do Banco Central não poderiam figurar como autoridades coatoras, tendo em vista não comporem nem representarem o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Não há, portanto, como se observar a teoria da encampação, pois não há hierarquia entre as autoridades indicadas pela impetrante e o referido órgão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1745229/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 02/06/2021). Nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Portanto, vale repetir, caracterizada a ilegitimidade passiva ad causam, tem-se por impositivo o indeferimento da inicial do mandado de segurança. 3. Com essas razões, reconheço a ilegitimidade passiva ad causam da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal e, por conseguinte, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c os arts. 330, I e 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Revoga-se, desde logo, a decisão ao ID 49263205. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [2] Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;